Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-12.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801363-12.2020.8.14.0005

APELANTE: OSMERO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBRANÇA. AFIRMAÇÃO DE DIREITO À ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 128/20. INCORRETA INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL. EXCLUSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% EM DECORRÊNCIA DA UNIFICAÇÃO EM 9,5% PELA LEI FEDERAL Nº 13.954. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O apelante afirma possuir direito à isenção de contribuição previdenciária amparado no art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, com alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20.
2 – Verifica-se que houve interpretação inadequada da norma supracitada, considerando que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas da contribuição, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição.
3 - Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações.
4 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0801363-12.2020.8.14.0005.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OSMERO RIBEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº 0801363-12.2020.8.14.0005, movida em face do
ESTADO DO PARÁ e do IGEPREV
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em síntese, narram os autos
que o autor é Policial Militar reformado do Estado do Pará, e reclama a não contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (art. 84, II), com a alteração que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 128/2020 excluiu os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará. Contudo, 15 de fevereiro de 2020, teria sido surpreendido com o anúncio pelo Governador do pagamento da referida taxação no percentual de 9,5% da remuneração, já no mês de abril do corrente ano.

Em vistas disso, pugnou a abstenção da aplicação da referida contribuição previdenciária.

Após a instrução do feito, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

3. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Face a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da decisão proferida para que seja afastado o desconto sob afirmação de que possui isenção de contribuição previdenciária amparado no art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, com alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20.

Por sua vez, o Estado do Pará e o IGEPREV apresentaram Contrarrazões refutando o alegado, ambos pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Instado a se manifestar o
custos iuris,
o representante ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo para que seja mantida a decisão recorrida, uma vez que se encontra de acordo com a norma legal e jurisprudência pátria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de aplicação da alíquota de 9,5% de contribuição previdenciária a militar inativo do Estado do Pará.

O apelante afirma possuir direito à isenção de contribuição previdenciária amparado no art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, com alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20, por ser norma posterior à entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, no entanto, verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Vejamos:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II -
contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por
cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria
e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Ademais, conclui-se que tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações.

É importante destacar que o art. 22, XXI, da Constituição Federal, estabelece que legislar sobre as normas gerais para policiais militares inativos e pensionistas é de competência privativa da União, conforme se lê:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos
corpos de bombeiros militares
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Assim, a Lei nº 13.954/19 em seu art. 24-C, determinou a incidência de contribuição sobre a remuneração dos militares ativos e inativos dos Estados, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas. Vejamos:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da
medida cautelar na Ação Cível Originária – ACO – n.º 3.350 MC/DF, não declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/69, na redação dada pela Lei n.º 13.954/2019, e nem entendeu que a exigência da contribuição previdenciária dos militares reformados e pensionistas seria inconstitucional, tampouco que houve usurpação de competência dos estados-membros, ressaltando que a definição desta alíquota extrapola a competência para edição de normas gerais atribuída pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal. Acerca disto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. 1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não
ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%). 2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 103/2019). 3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). 4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os
meios para o alcance desse objetivo. 5. Existência de perigo na demora, já que o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 e à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis prejuízos à execução de políticas públicas. 6. Medida cautelar deferida. (STF. ACO 3350 MC / DF. Relator: Ministro ROBERTO BARROSO. Julgado em 19/02/2020).

Portanto, a sistemática de incidência de contribuição sobre os benefícios previdenciários dos militares inativos não teve sua eficácia obstada ou suspensa e encontra-se em plena vigência.

Neste mesmo sentido tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES INATIVOS A PREVIDÊNCIA ESTADUAL. A LEI ESTADUAL NÃO VEDA A COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL INADEQUADA PARA DISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia em apelação cível interposta pelo Ministério Público, por dever de ofício, em nome de Ruth Christin de Sousa Cordeiro, em face de sentença que julgou improcedente Mandado de Segurança; II- A Constituição Federal determina em seu art. 22, XXI a competência da União para instituir normas gerais de organização dos militares inativos e pensionista;

III- Em ACO o Pretório Excelso entendeu que a União de fato extrapolou sua competência em delimitar alíquota de contribuição previdenciária dos militares da reserva;

IV- O
precedente
, no entanto, não impediu os órgãos previdenciários estaduais de efetuar cobrança de percentual de contribuição previdenciária dos militares inativos;

V- A lei estadual, também, não veda a cobrança dos valores de contribuição, isenta apenas os militares da reserva do percentual de 14%;

VI- O mandado de segurança é remédio constitucional que deve ser utilizado quando há direito líquido e certo sob ameaça de ser violado ou já violado;

VII-
In casu
, tenta a apelante discutir inconstitucionalidade de norma federal, o que não é amparado por MS, entendimento sumular de n.º 266 do STF;

VIII- Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08314052920208140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

Deste modo, entendo que a sentença recorrida não merece ser retificada, tendo em vista que laborou dentro do que prevê as normas de contribuição previdenciária sobre militares inativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da
fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024